Tribunal: CARF
Processo: 11065.721057/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721057/2017-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.253 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Embargante
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não devem ser admitidos/conhecidos os embargos de declaração quando
inexistente a omissão apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Embargos de Declaração interpostos pela contribuinte,
tempestivos, em face do Acórdão no 3401-006.182, de 21/05/2019, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu, por
maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721057/2017-64
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721057/2017-64

PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA VANS, PARA
PICK-UP E PARA UTILITÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Pneumáticos novos, de borracha, para vans, para pick-ups e para
utilitários classificam-se no código 4011.99.90 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM.
PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA SUV, PICK-UPS
E CAMIONETES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Pneumáticos novos, de borracha, usados indistintamente em SUV (Sport
Utility Vehicle), pick-ups e camionetes utilitárias classificam-se no
código 4011.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
A Embargante tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário em 08/11/2019 (fl.
757) e apresentou os Embargos em 18/11/2019 (fl. 759/ss), portanto, tempestivamente. Alega a
embargante que teria havido contradições, obscuridades e omissões no voto em relação aos seguintes
pontos:
(i) Obscuridade relativa à possibilidade de aplicação da SC COSIT no.
98.101/19 ao caso concreto;
(ii) Omissão relativa à inexistência de um conceito explícito de “ônibus”
e “caminhão” na TIPI e a irrelevância da política de marketing adotada
pela Embargante, para fins de classificação fiscal;
(iii) Omissão relativa à correção da NCM adotada pela Embargante face
às interpretações gramatical, sistemática e teleológica da Tabela NCM;
(iv) Omissão relativa ao conteúdo da IN SRF no. 237/02; e
(v) Omissão relativa ao erro de fundamentação em relação aos
pneumáticos destinados à SUVs.
A r. presidência admitiu os embargos nos seguintes termos:
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pela interessada, para dar seguimento apenas em relação à
matéria tratada no item (v) – Omissão relativa ao erro de fundamentação em relação aos
pneumáticos destinados à SUVs.
Em relação a este tópico pontuou:
Nessa matéria a Embargante aduz que no tópico IV.4 (“Erro de fundamentação em
relação aos pneus de SVU: o equívoco da Fiscalização quanto à classificação fiscal enseja a
improcedência do Auto de Infração”) do recurso voluntário, a Embargante asseverou, em caráter
subsidiário, que a d. Autoridade Fiscal errou a classificação dos pneumáticos utilizados
exclusivamente em SUVs. Afirma também que tal argumento teria sido levado à discussão da Turma
julgadora, conforme consta das folhas nos. 692 a 698 (Recurso Voluntário). Nesse sentido, vide
trechos abaixo transcritos:
“Sendo assim, a D. Autoridade Fiscal reconhece expressamente que os
pneumáticos destinados aos SUVs deveriam ser classificados no código
NCM 4011.10.00 (“Do tipo utilizado em automóveis de passageiros
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721057/2017-64

incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de
corrida”).
(...)
Eis, então, o erro de classificação fiscal em que incorreu a D. Autoridade
Fiscal, já que os pneumáticos destinados a veículos do tipo SUV
deveriam
ser,
necessariamente,
classificados
no
código
NCM
4011.10.00, e não no código NCM 4011.99.90.
(...)
Pouco importa, outrossim, o fato de os Srs. Julgadores também
considerarem equivocada a classificação fiscal adotada pela Recorrente.
Se a D. Autoridade Fiscal, ao promover a reclassificação fiscal, também
elege um código NCM que se mostra equivocado, configura-se erro de
fundamentação do próprio Auto de Infração, devendo ser reconhecida a
sua improcedência.” (folhas nos. 693 a 694 e 697 do e-processo –
destacado)
Assim, no entender da Embargante o acórdão embargado teria se omitido
sobre esse tema.
Compulsando-se o voto vencedor do acórdão recorrido não foi possível
constatar a devida apreciação da matéria citada no tópico IV.4 do
Recurso Voluntário, onde a Recorrente buscou demonstrar o suposto erro
cometido pela Autoridade Fiscal em relação à classificação dos
pneumáticos utilizados exclusivamente em SUVs.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
Inicialmente cumpre ressaltar que os embargos não são o recurso apropriado para
rediscutir o mérito da demanda, mas para esclarecer e sanar casos de obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, nos termos do art. 65 do RICARF.
Nesse sentido, não há reparos a serem feitos em relação ao r. despacho de
admissibilidade no que não admitiu o recurso em relação à (i) Obscuridade relativa à
possibilidade de aplicação da SC COSIT no. 98.101/19 ao caso concreto; (ii) Omissão relativa à
inexistência de um conceito explícito de “ônibus” e “caminhão” na TIPI e a irrelevância da
política de marketing adotada pela Embargante, para fins de classificação fiscal; (iii) Omissão
relativa à correção da NCM adotada pela Embargante face às interpretações gramatical,
sistemática e teleológica da Tabela NCM; e (iv) Omissão relativa ao conteúdo da IN SRF no.
237/02.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721057/2017-64

Isto porque, no fundo, os embargos acabam atacando os fundamentos indicados
pelo voto vencedor, fugindo à competência dos embargos, que não servem para reanálise da
matéria de mérito.
No que foram admitidos, suposta Omissão relativa ao erro de fundamentação em
relação aos pneumáticos destinados à SUVs. Data máxima a i. presidência que acolheu
preliminarmente os embargos, entendo de forma diversa.
Concorde-se ou não, o voto vencedor da i. Conselheira Mara Cristina Sifuentes é
expresso ao se posicionar que:
Para a contribuinte, os pneumáticos são do tipo utilizado em ônibus e
caminhões, enquanto que para a autoridade fiscal, não, pois vans,
pick-ups, camionetas, utilitários e SUVs não correspondem ao
conceito de "ônibus e caminhões".
Para se alcançar a classificação correta, é necessário se recorrer das
regras gerais de interpretação (RGI) estabelecidas no anexo da
Convenção Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias internalizada ao direito brasileiro por meio
do Decreto Legislativo no 71/1988 e promulgada por meio do Decreto no
97.409/1988, e que dão base à Tarifa Externa Comum (TEC), conforme
já esclareceu o relator vencido em seu voto.
Como se verifica, a partir da delimitação da questão, o voto vencedor passa a
tratar da classificação dos pneus de forma genérica. E segue, a partir da Solução de Consulta
cujo racional entendeu aplicável ao caso:
11. A mercadoria em análise é própria para veículos que desempenham
atividades comerciais (caminhonetes, micro-ônibus e seus rebocados),
logo está descartado seu enquadramento nas subposições 4011.10 (do
tipo utilizado em automóveis de passageiros, incluindo os veículos de uso
misto e os automóveis de corrida), 4011.20 (do tipo utilizado em ônibus
(autocarros*) ou caminhões), 4011.30 (do tipo utilizado em veículos
aéreos), 4011.40 (do tipo utilizado em motocicletas), 4011.50 (do tipo
utilizado em bicicletas), 4011.70 (do tipo utilizado em veículos e
máquinas agrícolas ou florestais) e 4011.80 (do tipo utilizado em
veículos e máquinas para a construção civil, de mineração e de
manutenção industrial).
12. Não estando incluído nas subposições anteriores e de acordo com a
RGI 6, o produto se classifica na subposição residual 4011.90, que se
desdobra nos seguintes itens (...)
Concluindo ao fim que:
Entendo que a mercadoria objeto da Solução de consulta reproduzida
equivalem, ipsis litteris, à mercadoria do presente processo, portanto é de
se aplicar a mesma classificação à mercadoria analisada, qual seja, para
os “pneumáticos utilizados em caminhões leves, micro-ônibus,
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721057/2017-64

camionetas, vans, pick-ups e utilitários” devem ser classificados na NCM
no 4011.99.90.
Em outras palavras, a classificação fiscal que se atribuiu ao caso aos pneus foi
NCM no 4011.99.90, em conformidade com o que lançado. O suposto erro na classificação acaba
sendo afastado quando o voto vencedor expõe as razões que entende devam ser estendidas a
todas as categorias de veículos, que não pode ser atacada via embargos.
Ainda que reste vencido no tocante à admissibilidade, de qualquer forma não
assistiria razão à embargante. Resta claro do RAF que os pneus classificados no presente caso
não são de uso exclusivo em SUVs:
Como se vê, para fins de Nomenclatura, os veículos SUV se enquadram
no conceito de veículo misto e devem ser classificados na posição 8703.
Assim, os pneumáticos destinados a esses veículos deveriam ser
classificados no código 4011.10.00. Todavia, no caso em tela, todos os
modelos destinados a veículos do tipo SUV também poderiam ser
utilizados em pick-ups e camionetes utilitárias. Assim, na inexistência de
código específico de “pneus de veículos de passeio, pick-ups e
camionetes utilitárias”, prevalece o código genérico “4011.99.90 –
Outros”. Cabe ressaltar, entretanto, que tanto no caso de classificação no
código 4011.10.00 (pneus exclusivo para SUV) quanto no 4011.99.90
(pneus para uso em SUV e pick-ups ou veiculos utilitários) seria cabível
o lançamento do mesmo montante, já que ambos possuem alíquota de
15,00%.
Restando evidenciada a coerência interna do voto vencedor ao classificar o pneu
de forma genérica de acordo com a TIPI, não havendo que se falar, portanto, em erro específico
para SUVs. Ultrapassar essa barreira fugiria ao escopo dos embargos.

Ante o exposto, voto por não conhecer dos presentes embargos.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital